Tribunal: TJSP
Processo: 1003338-63.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de exibição de documentos. Contrato bancário.
Procedência do pedido. Ausência de condenação da ré ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Correção.

Princípio da causalidade. Autor que ajuizou desnecessariamente a ação. Ré que extrajudicialmente encaminhou os documentos solicitados. Pedido para condenação a esse pagamento. Não acolhimento.

Manutenção da r. sentença.

Ementa:
Ação de exibição de documentos. Contrato bancário.
Procedência do pedido. Ausência de condenação da ré ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Correção.

Princípio da causalidade. Autor que ajuizou desnecessariamente a ação. Ré que extrajudicialmente encaminhou os documentos solicitados. Pedido para condenação a esse pagamento. Não acolhimento.

Manutenção da r. sentença.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003338-63.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
EDUARDO SOARES TOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NLP
IPANEMA VI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-63.2020.8.26.0066 -Voto no 45844
2
Voto n. 45.844
Apelação n° 1003338-63.2020.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Eduardo Soares Tomaz
Apelada:
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Multisegmentos NLP Ipanema VI
Ação de exibição de documentos. Contrato bancário.
Procedência do pedido. Ausência de condenação da ré ao
pagamento de verba honorária sucumbencial. Correção.
Princípio
da
causalidade.
Autor
que
ajuizou
desnecessariamente a ação. Ré que extrajudicialmente
encaminhou os documentos solicitados. Pedido para
condenação a esse pagamento. Não acolhimento.
Manutenção da r. sentença.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de exibição de documentos reportada a contrato
bancário cuja sentença assentou a procedência do pedido e com isto foi
declarada satisfeita a obrigação, sem condenação ao pagamento de verba
honorária advocatícia.
Apela o autor para a reforma da decisão de primeiro grau
relativamente acerca da não condenação da parte adversa ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-63.2020.8.26.0066 -Voto no 45844
3
Reclama o autor que anteriormente ao ajuizamento da presente
ação tentou sem sucesso obter informações junto a ré sobre a origem da
dívida, sem que ela tivesse fornecido qualquer resposta. Com isto, deve
ela responder pelos ônus sucumbenciais.
Ressalta ainda que os documentos apresentados não esgotam sua
pretensão e por isto não podia o pedido ter sido julgado procedente.
Nesse sentido, a exibição das faturas de cartão de crédito não demonstra
a existência da dívida e não há documento que esteja por ela subscrito.
Sustenta que foram observados os requisitos do recurso repetitivo
para as ações de exibição de documentos e pugna para que seja fixado o
valor de R$2.000,00, a título de honorários advocatícios.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Foi afirmado pelo autor que a ré foi instada extrajudicialmente a
fornecer os documentos que supostamente comprovam a dívida que
ensejou a inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sem que
ela atendesse a solicitação, o que, contudo, não é verdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-63.2020.8.26.0066 -Voto no 45844
4
Consta do processo, a fl. 54, que a ré respondeu, por meio
de e-mail, a notificação encaminhada pelo autor, inclusive com arquivo
anexado cujo conteúdo seria a cessão de crédito e as faturas
inadimplidas de cartão de crédito. Nessa resposta ficou esclarecido que
se o interessado ainda permanecesse com questionamentos a respeito dos
fatos e seria recomendável entrar em contato com a central de
informações.
Enfim, o autor optou por ajuizar a presente ação
aparentemente sem qualquer necessidade, pois já tinha a seu dispor os
mesmos documentos que a ré apresentou em juízo. E parece que tais
documentos não satisfazem a pretensão do autor.
Contudo, a pretensão do autor nesta ação é apenas a de
exibição de documentos, sem aquilatar se eles são ou não suficientes
para a prova da pretensão do direito material buscado na ação principal.
Em outras palavras, a eventual falta de algum documento acarretará à ré
as consequências de sua desídia em ação própria, onde a documentação
ora exibida instruirá o pedido principal.
Ademais, se o autor não conhece a origem da dívida, como
é afirmado, é sua a sorte se a ré não trouxer a documentação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-63.2020.8.26.0066 -Voto no 45844
5
demonstre a origem da dívida, razão pela qual essa discussão não tem
razão de ser e, por isto, o recurso do autor não prospera.
Com isto, é seguro afirmar-se que o juízo “a quo” agiu
corretamente ao não condenar a ré ao pagamento de honorários
advocatícios. Isto porque, nem era necessário o ajuizamento da ação
para que o autor obtivesse o que já havia obtido extrajudicialmente e a ré
sequer se negou a exibir os documentos, não tendo havido nenhuma
pretensão resistida.
Daí que pelo princípio da causalidade o autor deveria ter
sido condenado ao pagamento de verba honorária ao patrono da ré, mas
isto sequer ocorreu, ainda que tenha sido outro o fundamento do juízo de
primeiro grau.
Do que foi falado, cabe a manutenção da r. sentença, sem se
falar em condenação da ré ao pagamento de verba honorária advocatícia
sucumbencial, com a imposição do valor de R$300,00, devidos ao
advogado daquela, dado o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-63.2020.8.26.0066 -Voto no 45844
6
Sebastião Flávio
Relator